Tribunal: STF
Processo: ARE 902447
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Processual Civil. 4. Recurso extraordinário interposto contra decisão interlocutória. Aplicação do art. 542, § 3º, do CPC. 5. Assistência judiciária gratuita. Pessoas jurídicas. Requisitos para concessão. Ausência de repercussão geral. RE-RG 589.490, Tema 103. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.